Tribunal: TJSP
Processo: 1001449-70.2019.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) Ausência de cobrança no título. Falta de interesse processual. Recurso não conhecido.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova pericial desnecessária. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) Ausência de cobrança no título. Falta de interesse processual. Recurso não conhecido.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova pericial desnecessária. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Não reconhecimento de capitalização indevida. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Sentença mantida.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cobrança não pactuada nem constatada. Sentença mantida.
IOF. Legalidade da cobrança. É lícito o ajuste de pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, com sujeição aos mesmos encargos contratuais. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995188
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001449-70.2019.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante JOÃO BATISTA
DA SILVA, é apelado BANCO VOTORANTIM S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-70.2019.8.26.0596 -Voto no 25322 cst/fmt
2
VOTO No 25322
APELAÇÃO CÍVEL No 1001449-70.2019.8.26.0596
COMARCA: SERRANA - FORO DE SERRANA - 2 a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CAROLINA NUNES VIEIRA
APELANTE: JOÃO BATISTA DA SILVA
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de
veículo.
TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) Ausência de cobrança no
título. Falta de interesse processual. Recurso não conhecido.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova pericial
desnecessária. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva.
Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Sentença
mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida
a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o,
inciso I, da Lei no 10.931/04. Não reconhecimento de capitalização
indevida. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ.
Sentença mantida.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cobrança não pactuada nem
constatada. Sentença mantida.
IOF. Legalidade da cobrança. É lícito o ajuste de pagamento do IOF
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, com
sujeição aos mesmos encargos contratuais. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 303/309) e embargos de declaração (fls.
322) que julgou improcedente a ação revisional ajuizada pelo apelante, condenando-o ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade.
Insurge-se o autor (fls. 324/359), preliminarmente, alegando cerceamento
de defesa, pois não deferida a perícia contábil. No mérito, sustenta a abusividade da
cobrança da tarifa de abertura de crédito, do IOF e dos juros remuneratórios e sua
capitalização, além da comissão de permanência cumulada com demais encargos.
Prequestiona a matéria.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 362/371) e isento de preparo, pois é
beneficiário da gratuidade (fls. 140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-70.2019.8.26.0596 -Voto no 25322 cst/fmt
3
VOTO
De início, em relação a tarifa de abertura de crédito (TAC), o recurso não
comporta conhecimento, pois a cédula de crédito bancário não a contempla (fls.
166/168). Portanto, no ponto, não há interesse processual do apelante.
Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa que, como é
cediço, só ocorre quando há dispensa de prova pertinente e relevante para o desate da
lide.
Na hipótese, a prova documental apresentada mostrou-se suficiente à
elucidação dos fatos e questões discutidas, sendo dispensável a pretendida produção de
prova pericial, tudo a autorizar o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355 do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido precedente desta Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação de revisão de contrato bancário
Financiamento de veículo
Sentença de improcedência
Recurso da
autora - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Preliminar de
cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia contábil
afastada - Prova documental suficiente para nortear o livre
convencimento judicial motivado
Legalidade da capitalização

Súmulas 539 e 541 do STJ
Juros remuneratórios não abusivos

Legalidade da Tabela Price Encargos e tarifas referentes à avaliação do
bem, seguro de proteção financeira e correspondente bancário que não
encontram previsão contratual, nem tampouco foram efetivamente
cobrados da autora Legalidade da tarifa de cadastro Inexistência de
abusividade na cobrança de tarifa de registro do contrato, pois comprovada
a prestação do serviço
Aplicação das teses fixadas pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça Sentença mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001344-23.2019.8.26.0587; Relator (a): Marco
Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Sebastião - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de
Registro: 25/10/2019)”
Fica, pois, rejeitada a preliminar.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-70.2019.8.26.0596 -Voto no 25322 cst/fmt
4
financiamento de veículo, emitida em 11.08.2018, no valor de R$. 44.060,48, a ser
quitada em 48 parcelas de R$. 1.325,99, vencendo a primeira em 11.09.2018 e a última
em 11.08.2022 (fls. 166/168).
Cumpre assinalar que se trata de relação de consumo, sendo aplicável,
por isso, o Código de Defesa do Consumidor, o que não invalida, por si só, as normas
contratuais livremente ajustadas, havendo necessidade de se demonstrar a existência de
eventuais ilegalidades.
Tocante aos juros remuneratórios, não há ilegalidade na cobrança no
percentual estabelecido na cédula de crédito (1,59% a.m. 20,84% a.a.), pois ao apelante
incumbia demonstrar eventual abusividade, que não é presumida pelo mero fato de a
taxa anual do contrato exceder doze por cento ou, ainda, ultrapassar a taxa média
calculada pelo Bacen.
Aplicável ao caso a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal:
“As disposições do Decreto n. 22.626, de 1933 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Assim, não há o limite legal imposto pela Lei de Usura em relação às
instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça: “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade.”.
Ademais, o financiamento foi realizado em prestações fixas, tendo o
apelante, desde o início da contratação, conhecimento da obrigação assumida.
Logo, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios, pois não
demonstrada abusividade, mantendo-se, no ponto, a r. sentença.
Quanto à capitalização de juros também não há ilegalidade a ser
proclamada, vez que expressamente pactuada, conforme item “14.2.1 Recebi
esclarecimentos da BV acerca dos seguintes custos: (i) Juros-remuneração calculada e
integrada ao Valor da Parcela mencionado no item 4.6. e nos fluxos para composição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-70.2019.8.26.0596 -Voto no 25322 cst/fmt
5
CET. Sobre o Valor Total do Crédito incidirão taxas anuais efetivas de juros no
percentual indicado no item 5.1, que decompostos constituem a taxa mensal indicada no
item 5.2, sendo que os juros serão calculados mediante capitalização diária [...].” (fls.
167-destacamos)
Com efeito, a Lei no 10.931/04, artigo 28, § 1o, inciso I, permite a
capitalização de juros na cédula de crédito bancário, desde que pactuados. Confira-se:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor, demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto
no § 2°.
§ 1° Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"
Não cabe, ademais, no caso, discussão acerca da inconstitucionalidade do
artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e, de todo modo, não há como a ela
negar vigência, pois não declarada a sua inconstitucionalidade por nossa mais Alta Corte
e porque os requisitos da urgência e relevância são de apreciação de órgão legislativo na
aprovação ou na rejeição da norma.
Confira-se, a propósito, o que restou decidido sobre o tema pela referida
Corte, quando da aplicação da Lei de Recursos Repetitivos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. Ações
revisional e de busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de
financiamento com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de juros.
Juros compostos. Decreto 22.626/1933. Medida Provisória 2.170-36/2001.
Comissão de permanência. Mora. Caracterização. (...). 3. Teses para os
efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada'. 'A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada'. (...). 6. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa extensão, provido” (REsp no 973.827-RS, registro no
2007/0179072-3, 2a Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, j. em 8.8.2012, DJe de 24.9.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-70.2019.8.26.0596 -Voto no 25322 cst/fmt
6
Ademais, na hipótese, em que o contrato foi celebrado após a edição da
Medida Provisória 1.963-17/2000, não é aplicável ao caso a Súmula 121 do STF.
Nesse sentido, precedente:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade. Juros capitalizados. Expressa contratação.
Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF.
Ausência de previsão de cobrança de comissão de permanência em caso
de
inadimplência.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido. (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1035263-14.2016.8.26.0100; Relator (a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro:
25/07/2017)
A propósito, sobre o tema, cabe lembrar que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, a primeira estabelecendo ser “permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, e a
segunda no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
Tocante à insurgência na utilização da Tabela Price, não se verifica
irregularidade, eis que esse sistema de pagamento consiste em amortização de dívida
em prestações periódicas e fixas, possibilitando ao consumidor, no momento da
formalização do contrato, saber qual o valor exato de cada prestação, bem como dos
encargos assumidos.
Logo, permitida a capitalização de juros em período inferior a um ano,
porquanto, prevista no título, não há qualquer irregularidade na adoção da Tabela Price,
independentemente de ter ou não havido a capitalização decorrente de sua utilização.
Nesse sentido, precedente:
“CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de
veículo. Ação revisional. 1. Cobrança de taxa remuneratória em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-70.2019.8.26.0596 -Voto no 25322 cst/fmt
7
descompasso com a que efetivamente contratada para a formação das
parcelas mensais. Reconhecimento. 2. Capitalização. Possibilidade porque
nas cédulas de crédito bancário, a Lei no 10.931, de 02.08.2004, permite
expressamente a capitalização de juros. 3. Substituição do Sistema
Price de amortização pelo Método de Gauss. Inadmissibilidade. Não
vislumbrado prejuízo ao mutuário no sistema de amortização
pactuado, não se justifica sua substituição por outro que além de
inovar o contrato reduz a taxa de retorno do mutuante. 4. Tarifa de
cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente
autorizada pela Resolução do CMN. Orientação conforme STJ
Resp
repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALOTTI, J. 28.08.2016. 5. Tarifa de registro. Comprovação do serviço
prestado e ausência de abusividade na estipulação contratual. Cobrança
mantida. Tarifa de avaliação do bem. Não comprovação da efetiva
prestação do serviço. Restituição da quantia. Necessidade. Orientação
conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 6. Contratação de seguro de
proteção financeira. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança
afastada. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J
12.12.2018. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples e
não em dobro. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente
provido.” (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1010551-62.2018.8.26.0011; Relator (a): Gilberto
dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2019;
Data de Registro: 29/03/2019)”
Inegável, pois, a possibilidade de exigência de juros capitalizados diante
do expresso ajuste, mantendo-se a r. sentença.
Quanto aos encargos moratórios, verifica-se que a sua exigência foi
ajustada no item “15. Encargos em Razão de Inadimplência: A falta de pagamento de
qualquer parcela no seu vencimento autorizará a BV a cobrar encargos sobre o valor em
atraso, a serem pagos por mim durante o período de inadimplência, conforme índices
informados no item 6 desta CCB”. (fls. 168 - destacamos)
Nota-se que, não consta no item 6 do título a incidência de comissão de
permanência, nos encargos moratórios.
Na hipótese, não restando verificada a exigência da comissão de
permanência e tampouco sua cumulação com demais encargos, a insurgência não
comporta acolhida, mantendo-se no ponto, a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-70.2019.8.26.0596 -Voto no 25322 cst/fmt
8
Por fim, relativamente à cobrança do IOF, restou consolidado com o
julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1.251.331-RS ser legítima a previsão contratual
em que se convenciona o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF),
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.
“(...) 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais. (...)” (STJ, R. Repetitivo REsp no 1.251.331-RS, j.
em 28.8.2013, pub. em 24.10.2013, Rel.a Min.a MARIA ISABEL
GALLOTTI).
Assim, não há qualquer irregularidade na previsão de cobrança do tributo
IOF adicional, estipulada no instrumento firmado pelas partes como de responsabilidade
do consumidor. Ademais, por se tratar de imposto, não se pode isentar o devedor de
pagá-lo, estando previamente disposto no título, pelo que o recurso não é provido
também nesse ponto.
Tocante ao prequestionamento, não é necessário que o julgador se
pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelo apelante
para que ele acesse os Tribunais Superiores.
Por tais razões, a sentença é mantida tal qual lançada.
Diante da manutenção da sentença, é cabível a majoração da verba
honorária devida ao patrono do réu pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase
recursal, conforme preconizado no artigo 85, §11, do CPC, para 15%, observada a
gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, na parte conhecida.
Fernando Sastre Redondo
Relator